Tribunal: TJES
Processo: 5000092-40.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-40.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Espólio de Célia da Costa e outros (2)

APELADO: ANTONIO GONCALVES EMENES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
POST MORTEM
. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. ESFORÇO COMUM PRESUMIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO PELO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável mantida entre as partes no período de 2005 a 2016, determinou a partilha de bem imóvel adquirido onerosamente durante essa convivência e fixou os honorários sucumbenciais. O recorrente questiona a existência da união, a comunicabilidade do bem e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a existência de união estável entre as partes no período de agosto de 2005 a janeiro de 2016; (ii) definir se o imóvel adquirido onerosamente em 2006 deve ser partilhado como bem comum; (iii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil e da Lei n. 9.278/1996, sendo sua existência demonstrada nos autos por robusta prova testemunhal e documental.

4. A escritura pública lavrada em 2015 declarando convivência de aproximadamente catorze anos, ainda que ineficaz para alterar o regime de bens retroativamente, constitui elemento relevante de prova da existência da união.

5. A pretensão de invalidação do depoimento da testemunha do recorrido não prospera, porquanto a contradita não foi realizada no momento oportuno, incidindo a preclusão, conforme os arts. 457, § 1º, e 507 do CPC.

6. Aplicando-se o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC), presume-se o esforço comum na aquisição onerosa de bens durante a união, conforme arts. 1.658 e 1.660 do CC, incumbindo à parte contrária o ônus de provar a incomunicabilidade do bem (art. 373, II, do CPC).

7. A qualificação de “solteira” da falecida no contrato de compra do imóvel, datado de 2006, não afasta a presunção de esforço comum, nem a comprovação da união já existente à época.

8. A fixação dos honorários advocatícios deve observar, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a base de cálculo correspondente ao proveito econômico obtido, o que, no caso concreto, corresponde a 50% do patrimônio partilhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de união estável pode ser reconhecida com base em prova testemunhal e documental que demonstre convivência pública, contínua e duradoura com animus de constituir família.

2. Presume-se o esforço comum na aquisição de bens onerosos na constância da união estável, incumbindo à parte que alega a exclusividade da aquisição o ônus de provar a incomunicabilidade do bem.

3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, conforme regra do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.658, 1.660, 1.723 e 1.725; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 373, II; 457, § 1º; 507; Lei n. 9.278/1996.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5003677-33.2019.8.13.0071, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 09.07.2024.
STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE CÉLIA DA COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
, cumulada com partilha de bens, ajuizada por ANTÔNIO GONÇALVES EMENES, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer e dissolver a união estável mantida entre o requerente e a requerida entre 24 de agosto de 2005 a janeiro de 2016 e partilhar o imóvel e suas acessões, mantendo-os em condomínio.

Nas razões recursais de id. 14435608, o apelante sustenta, em síntese, que a) a sentença baseou-se em provas frágeis e insuficientes para o reconhecimento da união estável, devendo ser considerada a irretroatividade da Escritura Pública de União Estável; b) a partilha do imóvel deve ser afastada, por ter sido o bem adquirido exclusivamente pela
de cujus
e na ausência de comprovação do esforço comum pelo apelado; e c) o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 12% do valor da causa é excessivo e desproporcional ao valor venal do imóvel.

Contrarrazões apresentadas no id. 14435615, pugnando o recorrido pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença agiu corretamente ao reconhecer e dissolver a união estável mantida entre as partes no período de 2005 a 2016, determinar a partilha do imóvel adquirido onerosamente naquela constância e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais.

O cerne da controvérsia reside, inicialmente, na existência da união estável e, por consequência, na partilha do patrimônio comum.

O Juízo de primeira instância, com acerto, reconheceu o vínculo de 24 de agosto de 2005 a janeiro de 2016. A união no período reconhecido restou comprovada nos autos tanto pela prova testemunhal quanto pela prova documental, revelando a convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família, conforme exige a Lei n. 9.278/96 e o art. 1.723 do CC.

Quanto ao depoimento da testemunha arrolada pelo ora apelado, não prospera a pretensão de sua invalidação neste momento processual, uma vez que não foi contraditada no momento oportuno e a inércia da parte apelante em realizá-la na audiência de instrução conduz à preclusão da matéria.

Afinal, “
A contradita de testemunha deve ocorrer, impreterivelmente, entre a sua qualificação e a tomada do depoimento em audiência, sob pena de preclusão (arts. 457 , § 1º , e 507 , do CPC ).”
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50036773320198130071, Relator.: Des .(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/07/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024)

É oportuno consignar que, ainda que não seja possível a celebração de escritura pública modificativa do regime de bens da união estável com eficácia retroativa, a escritura pública lavrada pelas partes em 2015 declarando a existência de união estável por aproximadamente catorze anos deve ser considerada como elemento de prova da sua existência, reforçando a convicção do Juízo acerca do
animus familiae
.

Superada a questão do reconhecimento da união estável, passa-se à análise da partilha.

Conforme o art. 1.725 do CC, na união estável, salvo contrato escrito, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, no que couber. De acordo com os arts. 1.658 e 1.660 do CC, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento ou da união estável se comunicam, havendo uma presunção legal de esforço comum na sua aquisição.

No caso em análise, o apelante defende a aquisição exclusiva do imóvel pela
de cujus
, mas não apresenta elementos que afastem a presunção de esforço comum dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. A simples menção da qualificação de "solteira" no contrato de compra e venda do imóvel, datado de 2006, é insuficiente para ilidir a prova da união estável já existente à época e a presunção legal de participação do apelado na aquisição do patrimônio. O ônus de provar a incomunicabilidade do bem recairia sobre o apelante (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu. Assim, correta a decisão de partilha.

Por fim, razão assiste ao recorrente quanto à impugnação dos honorários sucumbenciais.

Isso porque, determinada a partilha de bens, os honorários de sucumbência deverão ter como base de cálculo o proveito econômico obtido pela parte, a saber, 50% (cinquenta por cento) do patrimônio partilhado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Afinal, de acordo com o referido dispositivo legal, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico quando, não havendo condenação, há como se mensurar no feito o
quantum
referente ao proveito obtido pela parte.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.)

Dessa forma, a hipótese revela a preferência de aplicação do proveito econômico como base de cálculo para a condenação da verba honorária advocatícia, porquanto se vislumbra tal proveito na circunstância da partilha de bens entre as partes, cuja apuração, por sua vez, se dará na fase de liquidação da sentença.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para fixar os honorários sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.